Tribunal: TJMT
Processo: 0010104-93.2010.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010104-93.2010.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), VILCEU FRANCISCO MARCHETI (EMBARGANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), VALTER ANTONIO SAMPAIO - CPF: 086.613.161-20 (EMBARGANTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (EMBARGANTE), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (ADVOGADO), GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (ADVOGADO), RICARDO LEMOS FONTES - CPF: 004.068.991-34 (EMBARGANTE), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), JOSE RENATO NUCCI - CPF: 721.943.598-34 (EMBARGANTE), VALMIR GONCALVES DE AMORIM - CPF: 018.650.748-88 (EMBARGANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), BRUNA ELISA PERON - CPF: 024.820.301-02 (ADVOGADO), ANA LAURA PEREIRA - CPF: 694.106.906-68 (ADVOGADO), ELAINE LEITE DE MOURA - CPF: 022.923.641-31 (ADVOGADO), MARCELO FORTES CORREA MEYER - CPF: 237.837.290-68 (EMBARGANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), OTAVIO CONSELVAN - CPF: 759.695.649-15 (EMBARGANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), SILVIO SCALABRIN - CPF: 267.056.722-34 (EMBARGANTE), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), RUI DENARDIN - CPF: 373.494.062-15 (EMBARGANTE), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), HARRY KLEIN - CPF: 321.807.991-87 (EMBARGANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA GESTAL PAES - CPF: 267.022.248-00 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO registrado(a) civilmente como MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), RODNEI VICENTE DE MACEDO - CPF: 541.082.178-53 (EMBARGANTE), DANIEL DIEZ CASTILHO - CPF: 281.651.568-02 (ADVOGADO), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), DAVI MONDIN - CPF: 880.364.058-49 (EMBARGANTE), JOAO AUGUSTO PRADO DA SILVEIRA GAMEIRO - CPF: 220.619.008-79 (ADVOGADO), TIAGO CARUSO TORRES - CPF: 405.589.858-40 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA REIS - CPF: 455.037.798-43 (ADVOGADO), MATHEUS MORELLI SINDONA BELLIZIA - CPF: 499.196.088-66 (ADVOGADO), THAIS DE LIMA DANTAS - CPF: 414.055.098-80 (ADVOGADO), NATALIE RIBEIRO PLETSCH - CPF: 808.961.460-49 (ADVOGADO), HELENA FOLGUEIRA DE CAMPOS VIEIRA - CPF: 459.648.778-26 (ADVOGADO), FABIO JORGE PREVELATO - CPF: 402.607.528-19 (ADVOGADO), JULIA CASELLI MARTINS - CPF: 364.364.398-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), VILCEU FRANCISCO MARCHETI (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER ANTONIO SAMPAIO - CPF: 086.613.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO LEMOS FONTES - CPF: 004.068.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR GONCALVES DE AMORIM - CPF: 018.650.748-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO SCALABRIN - CPF: 267.056.722-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RUI DENARDIN - CPF: 373.494.062-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HARRY KLEIN - CPF: 321.807.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI MONDIN - CPF: 880.364.058-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), TIAGO CARUSO TORRES - CPF: 405.589.858-40 (ADVOGADO), JULIA CASELLI MARTINS - CPF: 364.364.398-54 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA REIS - CPF: 455.037.798-43 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO PRADO DA SILVEIRA GAMEIRO - CPF: 220.619.008-79 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS - CPF: 022.726.411-80 (ADVOGADO), CAROLINE BRAUN - CPF: 223.397.768-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ABOLITIO CRIMINIS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por quatro corréus em face de acórdão que apreciou apelações na Ação Penal nº 0010104-93.2010.8.11.0042. A decisão embargada tratou de diversas teses defensivas e reconheceu a prescrição de determinados crimes em relação a alguns réus.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões principais em discussão:

(i) verificar se houve erro material quanto à menção de condenação inexistente de um dos embargantes por crime não imputado;

(
ii
) analisar omissão sobre suposta abolitio criminis em virtude da revogação do art. 96 da Lei nº 8.666/93;

(
iii
) verificar a necessidade de reavaliação do pedido de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP;

(
iv
) avaliar eventuais vícios na individualização da conduta, na análise das provas defensivas e na fundamentação da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. Constatado erro material no dispositivo do acórdão embargado ao incluir Geraldo Aparecido de Vitto Júnior em rol de réus condenados por fraude à licitação, quando sua condenação se restringiu à fraude processual, cuja punibilidade foi reconhecida como extinta por prescrição.

4. Ausente omissão quanto à alegação de
abolitio criminis
. O voto condutor analisou expressamente a inexistência de abolitio criminis, com base na continuidade normativo-típica entre o art. 96 da Lei nº 8.666/93 e o art. 337-L do CP, conforme precedentes do STF e STJ.

5. Reconhecida a necessidade de reavaliação da proposta de ANPP em relação ao embargante Marcelo Fortes Corrêa Meyer, à luz do art. 28-A, §14, do CPP, com suspensão provisória dos efeitos executórios da condenação, para que a recusa ministerial seja submetida ao controle hierárquico da Subprocuradoria-Geral de Justiça Criminal.

6. Inexistem vícios no acórdão quanto à individualização da conduta de Valmir Gonçalves de Amorim, sendo reconhecida prova individualizada da autoria e dolo.

7. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição quanto à dosimetria da pena. A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime foi devidamente fundamentada, à luz da gravidade concreta das condutas praticadas, não configurando
bis in idem
.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração de Geraldo Aparecido de Vitto Júnior acolhidos integralmente, com efeitos modificativos, para corrigir erro material, excluindo qualquer menção à manutenção de condenação pelo art. 96 da Lei nº 8.666/93.

Embargos de declaração de Marcelo Fortes Corrêa Meyer acolhidos parcialmente, exclusivamente para determinar a remessa dos autos à Subprocuradoria-Geral de Justiça Criminal, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP, com suspensão provisória dos efeitos da condenação até ulterior deliberação.

Embargos de declaração de Valmir Gonçalves de Amorim e Harry Klein rejeitados integralmente, por ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração para correção de erro material relevante que tenha alterado indevidamente o conteúdo do julgado.

2. Não se caracteriza abolitio criminis quando há continuidade normativo-típica entre o tipo penal revogado e o novo tipo incriminador, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

3. A negativa fundamentada do Ministério Público à proposta de ANPP pode ser submetida ao controle hierárquico nos termos do art. 28-A, §14, do CPP.

4. A valoração negativa de vetores da pena-base exige fundamentação concreta, sendo legítima quando pautada em elementos objetivos extraídos dos autos.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 28-A, §14, e 619; CP,
arts
. 337-L e 347,
p.u
.; CF/1988, art. 5º, XL; L. nº 8.666/93, art. 96, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 225573, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 26.02.2024; STJ,
AgRg
no REsp 2.114.154/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
, 6ª T., j. 08.04.2024; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RHC 208.556/RS, Rel. Min. Carlos C.
Marchionatti
, 5ª T., j. 20.05.2025; TJMT, N.U 1002785-81.2020.8.11.0050, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 11.11.2025, DJE 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de
embargos de declaração
opostos por
Valmir Gonçalves de Amorim
[id. 330718490],
Geraldo Aparecido de Vitto Júnior
[id. 331064394],
Harry Klein
[id. 331304892] e
Marcelo Fortes Corrêa Meyer
[id. 3319298659], com fundamento no art. 619 do CPP, em face do acórdão prolatado por esta Quarta Câmara Criminal [id. 330184894], que julgou os recursos de apelação criminal nos autos da Ação Penal n.º 0010104-93.2010.8.11.0042.

Na oportunidade, este Colegiado, sob minha relatoria, proferiu decisão que:
(i)

Deu provimento
à apelação de
Ricardo Lemos Fontes
, exclusivamente para reconhecer a extinção da punibilidade quanto ao delito previsto no art. 96, I, da Lei n. 8.666/93, pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, restando prejudicada a análise das demais teses defensivas;
(
ii
)
Reconheceu de ofício
a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação a
todos os crimes
imputados a
Valter Antônio Sampaio
, nos termos dos
arts
. 107, IV; 109, incisos III e IV; 110, §1º; e 115, do Código Penal, declarando extinta sua punibilidade;
(
iii
)

Deu provimento parcial
às apelações de
Harry Klein
e
Geraldo Aparecido de Vitto Júnior
, para o fim exclusivo de reconhecer a extinção da punibilidade quanto ao delito de
fraude processual
, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal e;
(
iv
)

Negou provimento
aos recursos dos apelantes
Marcelo Correa Meyer
,
Valmir Gonçalves
,
Harry Klein
e
Geraldo Aparecido de Vitto Júnior
quanto ao pedido de absolvição pela prática do crime tipificado no artigo 96, inciso I, da Lei n.º 8.666/1993, mantendo incólume a sentença condenatória e a dosimetria aplicada.

Irresignado, o ora embargante
Geraldo Aparecido de Vitto Júnior
aponta
erro material
no dispositivo do acórdão, que teria negado provimento ao seu recurso quanto ao crime previsto no art. 96, I, da Lei 8.666/93, delito pelo qual
jamais foi condenado
em primeira instância [id. 331064394, pp. 2/5].

Sustenta que foi denunciado e condenado
exclusivamente
pela prática do crime de fraude processual [art. 347, CP], não havendo qualquer imputação referente ao delito de fraude à licitação, conforme se constata da leitura da denúncia e da sentença condenatória.

Aduz que a menção no dispositivo do acórdão configura
contradição material evidente
, criando condenação inexistente, violando o princípio da correlação entre acusação e sentença, gerando insegurança jurídica e podendo acarretar prejuízos futuros.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para retificar o dispositivo, excluindo qualquer menção à negativa de provimento de seu recurso quanto ao crime do art. 96, I, da Lei 8.666/93.

Por sua vez, o embargante
Harry Klein
sustenta
omissão
do acórdão quanto ao reconhecimento da
abolitio criminis
, argumentando que a revogação do art. 96 da Lei 8.666/93 pela Lei 14.133/2021 não teria sido acompanhada de continuidade normativo-típica, pois o novo art. 337-L do Código Penal apresentaria estrutura típica, elemento subjetivo e bem jurídico substancialmente diversos [id. 331304892].

Alega também nulidade processual pela ausência de oportunidade ao Ministério Público para aditar a denúncia, configurando-se violação ao art. 384 do CPP [
mutatio

libelli
].

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a
abolitio criminis
e extinguir a punibilidade, ou, subsidiariamente, anular o acórdão para que seja oportunizado ao Ministério Público o aditamento da denúncia.

O embargante
Marcelo Fortes Corrêa Meyer
sustenta, preliminarmente, omissão quanto à ausência de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), argumentando que preenche todos os requisitos objetivos e que, nos termos da tese firmada pelo STF no HC 185.913/DF, deveria ter sido oportunizada manifestação ministerial sobre o cabimento do acordo [id. 331929865].

No mérito, alega
inidoneidade da fundamentação
empregada para valoração negativa dos vetores judiciais na dosimetria da pena, sustentando: (a) utilização de expressão genérica “
dolo intenso
” sem elementos concretos; (b) bis in idem ao valorar “
deliberada orquestração
” que integraria o próprio tipo penal; (c) valoração indevida das circunstâncias e consequências; (d) desproporcionalidade da fração de aumento aplicada.

Requer o acolhimento dos embargos para determinar manifestação ministerial sobre ANPP, ou, subsidiariamente, afastar valorações negativas de vetores judiciais e reduzir a pena ao mínimo legal.

Por fim, o embargante
Valmir Gonçalves de Amorim
opõe os embargos mais extensos, alegando múltiplas
omissões, obscuridades e contradições
, que se desdobram em:
(i)
ausência de individualização de sua conduta;
(
ii
)
falta de demonstração do elemento subjetivo do tipo [dolo específico];
(
iii
)
não enfrentamento das provas defensivas [perícia contábil, depoimento do auditor, notas fiscais, depoimento de Pérsio
Briante
];
(
iv
)
omissão quanto à inexistência de perícia válida de sobrepreço;
(v)
contradições quanto à diferenciação entre Pregões 087 e 088;
(vi)
contradições quanto ao arquivo “justificativas.doc” e;
(
vii
)
vícios na dosimetria da pena [id. 330718490].

Sustenta que o acórdão teria atribuído responsabilidade penal com base em provas coletivas, sem demonstração do nexo causal entre seus atos e o resultado criminoso, e que teria deixado de analisar provas que demonstrariam sua inocência.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para absolvê-lo ou, subsidiariamente, reduzir substancialmente a pena aplicada.

Instada para as contrarrazões dos embargos de declaração opostos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nos seguintes termos.
Verbis
:

Sumário: Embargos de declaração – Art. 619 do CPP – Os embargante sustentam a existência de vícios no acórdão objurgado – Parcial admissibilidade dos embargos opostos pelo embargante Geraldo – Configurado erro material, impõe-se a retificação do dispositivo para excluir qualquer referência à manutenção da condenação pelo art. 96 da Lei nº 8.666/93 em relação ao embargante Geraldo - O ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, é negócio jurídico processual de natureza extrajudicial, cuja celebração depende de juízo discricionário do Ministério Público, limitado pelos critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime. No caso concreto, embora o tipo penal possua pena mínima inferior a 4 anos, a gravidade concreta da conduta – fraude à licitação estruturada, com prejuízo milionário ao erário e atuação dolosa em conluio – revela elevada reprovabilidade, tornando a medida
despenalizadora
manifestamente inadequada – Outrossim, atinente aos demais pleitos, da detida análise dos presentes embargos de declaração opostos pelos embargantes, inexiste vício a ser sanado, máxime porque o acórdão objurgado analisou todas as matérias postas em exame de forma coesa, clara e fundamentada, e denota-se que os embargantes não pretendem nenhuma complementação ou esclarecimento acerca da decisão constante do acórdão, mas a rediscussão de questões já enfrentadas e desprovidas no julgamento do recurso de apelação, finalidade a qual, evidentemente, os declaratórios não se prestam
– Pela rejeição dos
aclaratórios
opostos por Harry Klein e Marcelo Fortes Corrêa Meyer, e pelo parcial acolhimento dos embargos de declaração opostos por Geraldo Aparecido de Vitto Júnior para corrigir o dispositivo do acórdão, excluindo qualquer referência à negativa de provimento do pedido de absolvição pelo crime do art. 96 da Lei nº 8.666/93 em relação ao embargante, mantendo-se, no mais, incólume o acórdão embargado
.
[id. 334757395]

Oportuno ressaltar que, após o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, aportou aos autos manifestação do embargante Marcelo Forte Corrêa Meyer [id. 335371367], refutando as razões de recusa do
parquet
para o não oferecimento de ANPP, reforçando o seu pedido de remessa ao órgão superior do MP para que seja revisada a recusa primeva, nos termos do art. 28-A, §14 do CPP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração opostos por todos os embargantes, passando à análise de cada um deles.

De proêmio, quanto aos embargos de declaração de
Geraldo Aparecido de Vitto Júnior
, este

aponta, com absoluta razão, evidente erro material no dispositivo do acórdão embargado.

Com efeito, compulsando detidamente os autos, constato, de forma inequívoca, que
Geraldo Aparecido de Vitto Júnior
foi denunciado e condenado
exclusivamente
pela prática do crime de fraude processual [art. 347, parágrafo único, do CP], não havendo qualquer imputação ou condenação referente ao delito de fraude à licitação [art. 96, I, da Lei 8.666/93].

O dispositivo do acórdão embargado, contudo, consignou expressamente:

“
NEGO PROVIMENTO aos recursos dos apelantes Marcelo Correa Meyer e Valmir Gonçalves, Harry Klein e
Geraldo Aparecido de Vitto Júnior
quanto ao pedido de absolvição pela prática do crime tipificado no artigo 96, inciso I, da Lei n.º 8.666/1993, mantendo incólume a sentença condenatória e a dosimetria aplicada quanto a este delito imputado.
”

Tal consignação incorreu em manifesto erro material de identificação, confundindo a situação processual do embargante Geraldo Aparecido com a de outros corréus efetivamente condenados pelo delito de fraude à licitação.

O equívoco não é meramente formal, produzindo consequências jurídicas concretas e gravosas.

Nesse contexto, a correção do vício impõe, necessariamente, a
modificação do resultado do julgamento
no ponto específico, justificando plenamente a atribuição de
efeitos infringentes
aos embargos, nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite tais efeitos em caráter excepcional quando verificada premissa equivocada ou erro material decisivo.

Assim, deve constar:

“NEGO PROVIMENTO aos recursos dos apelantes Marcelo Correa Meyer e Valmir Gonçalves e Harry Klein quanto ao pedido de absolvição pela prática do crime tipificado no artigo 96, inciso I, da Lei n.º 8.666/1993, mantendo incólume a sentença condenatória e a dosimetria aplicada quanto a este delito imputado.
”

Diante do exposto,
ACOLHO
integralmente os embargos de declaração de
Geraldo Aparecido de Vitto Júnior
, com efeitos modificativos, exclusivamente para
retificar o dispositivo do acórdão
, fazendo constar que, em relação a este embargante,
não houve análise de recurso quanto ao crime do art. 96, I, da Lei 8.666/93
, tendo a condenação se restringido ao delito de fraude processual [art. 347, parágrafo único, do CP[, em relação ao qual foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos exatos termos já consignados no julgamento originário.

Prosseguindo, quanto aos embargos de
Harry Klein
, no qual sustenta
omissão
do acórdão quanto ao reconhecimento da abolitio criminis, argumentando que a revogação do art. 96 da Lei 8.666/93 pela Lei 14.133/2021 não teria sido acompanhada de continuidade normativo-típica, entendo que não há qualquer omissão a ser sanada.

Ressalto que a matéria foi expressamente enfrentada no tópico VI do voto condutor do acórdão embargado, que rejeitou fundamentadamente a tese de abolitio criminis, consignando a existência de
continuidade normativo-típica
entre o art. 96, I, da Lei 8.666/93 e o art. 337-L do Código Penal. Senão vejamos:

VI - Abolitio Criminis – art.96 da Lei 8.666/93 [fraude à licitação]

O apelante Harry Klein alega, em sede preliminar, a ocorrência de abolitio criminis, ao argumento de que a revogação do art. 96 da Lei n. 8.666/1993 pela superveniência da Lei n. 14.133/2021 [novo marco normativo das licitações e contratos administrativos] teria implicado, por força do art. 2º,
p.u
, do CP, a extinção da punibilidade da conduta outrora tipificada como
fraude à licitação
.

O pleito, todavia, não encontra respaldo jurídico e, por isso, não merece acolhimento.

Com efeito, a
abolitio criminis
[instituto de nítido conteúdo garantista] pressupõe a
supressão do caráter penal da conduta anteriormente incriminada
, mediante revogação expressa ou tácita do tipo penal, sem que haja substituição normativa que preserve a essência da ilicitude.

Nesse contexto, a descriminalização autêntica se opera quando há efetiva retirada da ofensividade penal do comportamento, o que não se observa na hipótese dos autos.

A novel Lei n. 14.133/2021, conquanto tenha revogado integralmente a Lei n. 8.666/1993, não aboliu a criminalização da fraude à licitação, tendo promovido, na realidade, a transposição da matéria para o Código Penal, mediante a introdução do artigo 337-L.

Eis a redação dada pelo artigo 96 da Lei 8.666/93:

Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

I -
elevando
arbitrariamente os preços

II -
vendendo
, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;

III - entregando uma mercadoria por outra;

IV -
alterando
substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

V -
tornando
, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato:

Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

A Lei 14.133, no seu artigo 337-L passou a dispor do crime nas seguintes disposições:

Art. 337-L
. Fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante:

I -
entrega
de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou
em quantidade diversas
das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais;

II -
fornecimento
, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido;

III - entrega de uma mercadoria por outra;

IV -
alteração
da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido;

V -
qualquer
meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a Administração Pública a proposta ou a execução do contrato:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.

Trata-se, pois, de clássica hipótese de continuidade normativo-típica, em que o núcleo da conduta penalmente reprovada
foi mantido no ordenamento
, com nova roupagem sistemática, mas sem que se tenha extinguido o caráter penal da conduta.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores caminha nesse exato sentido, reconhecendo a permanência da tipicidade material, com apenas alteração formal e de sistematização legislativa:

[...]Não houve abolitio criminis da conduta tipificada no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, que permanece integralmente criminalizada pelo art. 337-E do CP, com a superveniência da Lei n. 14.133/2021. A pena prevista no preceito secundário do novo tipo penal é que não pode, por certo, ser aplicada ao presente caso, por ser mais onerosa ao réu
, mas não se procedeu à descriminalização das condutas descritas no dispositivo que foi revogado pela novel legis
.

[STJ,
AgRg
no REsp n. 2.114.154/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 08/04/2024]

[...]

Apesar da revogação da Lei n. 8.666/93 pela Lei n. 14.133/21, os crimes cometidos em prejuízo dos procedimentos licitatórios ou das contratações diretas realizados pela Administração Pública não foram revogados
.

[STJ,
AgRg
no HC n. 858.804/BA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j. 17/06/2024]

Dessa forma, a tese defensiva não subsiste, pois a conduta permanece típica, ainda que sob novo enquadramento legal, este mais gravoso, por sinal.

O advento de novo diploma legal não extinguiu o tipo penal, mas apenas o reorganizou topograficamente, com previsão mais severa de pena, a qual, frise-se, não retroagirá por ser mais gravosa, respeitando-se a irretroatividade da
lex

gravior
[art. 5º, XL, da CF/88].

Assim,
REJEITO a preliminar de abolitio criminis
acerca da fraude à licitação disposta no extinto art. 96 da lei 8.666/93.

Portanto, a matéria foi adequadamente enfrentada, com fundamentação robusta e amparo jurisprudencial consolidado.

Ressalto que a mera discordância do embargante quanto ao entendimento adotado não configura omissão, obscuridade ou contradição, mas
mero inconformismo
com o mérito da decisão, que foi devidamente fundamentada em consonância com a orientação dos Tribunais Superiores.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, cabendo apenas quando houver efetivo vício a ser sanado, o que não se verifica na espécie.

Ademais, quanto à alegação de que deveria ter sido oportunizada ao Ministério Público a possibilidade de aditar a denúncia [art. 384 do CPP], configurando-se nulidade absoluta pela ausência deste procedimento, também aqui não se verifica vício embargável.

A hipótese de
mutatio

libelli
pressupõe superveniência de definição jurídica diversa daquela constante da denúncia, seja por equívoco na capitulação originária, seja por elementos probatórios novos que revelem tipo penal distinto.

In
casu
, não houve alteração da definição jurídica dos fatos, mas mera sucessão legislativa que manteve a tipicidade da conduta, apenas com novo endereço topográfico no ordenamento penal.

Os fatos descritos na denúncia permanecem
típicos, antijurídicos e culpáveis
sob a égide da Lei 14.133/2021, havendo apenas transposição formal do dispositivo legal aplicável.

Ante o exposto,
REJEITO
integralmente os embargos de declaração de
Harry Klein
, por ausência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, mantendo
incólume
o acórdão embargado.

Com relação aos embargos de
Marcelo Fortes Corrêa Meyer
,
este sustenta omissão quanto à ausência de manifestação ministerial sobre o cabimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/DF.

Ocorre que a Procuradoria-Geral de Justiça, regularmente intimada para se manifestar sobre o pleito, pronunciou-se
expressamente pela recusa fundamentada
do oferecimento de ANPP ao embargante, pelos seguintes argumentos:

Por sua vez, a defesa de Marcelo Fortes Corrêa Meyer alega omissão e obscuridade no acórdão. Inicialmente, sustenta que não houve manifestação do Ministério Público sobre a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), apesar do preenchimento dos requisitos legais e da orientação do STF e STJ sobre sua aplicação retroativa. Requer a remessa dos autos ao órgão ministerial para análise do cabimento do acordo, com suspensão provisória dos efeitos da condenação.

No mérito, aponta vícios na fundamentação da dosimetria da pena, especialmente na valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Argumenta que expressões genéricas como “dolo intenso” e “deliberada orquestração do ilícito” não constituem fundamentação idônea, além de configurarem bis in idem, pois se referem a elementos inerentes ao tipo penal.

Sustenta também a desproporcionalidade da exasperação da
penabase
diante da avaliação negativa de três vetores, sem justificativa concreta, em afronta aos critérios jurisprudenciais de moderação.

[...]

Atinente ao instituto jurídico do Acordo de Não Persecução Penal, como é cediço, foi introduzido no Código de Processo Penal por força da Lei nº 13.964/2019, hodiernamente conhecida como Pacote Anticrime, consubstancia-se em um negócio jurídico de índole
pré
-processual. Referido pacto é formalizado entre o Órgão Ministerial e o investigado, o qual deverá estar devidamente assistido por seu patrono legal, configurando-se, em essência, como uma via alternativa à propositura da ação penal.

Os pressupostos para o oferecimento do acordo estão descritos no art. 28-A, caput e § 2º, do referido diploma legal: 1) confissão formal e circunstancial do autor dos fatos; 2) infração penal cometida sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos; 3) necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime; 4) não ser caso de arquivamento do inquérito policial; 5) não ser cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais; 6) não ser o investigado reincidente; não existir elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes os delitos pretéritos; 7) não ter sido o agente beneficiado, nos últimos 5 anos anteriores à prática delitiva, por acordo de não persecução penal, transação penal, ou suspensão condicional do processo; 8) não ter sido o crime praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

Nada obstante, a celebração de ANPP não constitui direito subjetivo do acusado, estando dentro da discricionariedade do Ministério Público como titular da Ação Penal.

Nesse talante, o Acordo de Não Persecução Penal é um instrumento de política criminal. Assim, ainda que todos os requisitos legais estejam preenchidos, sua celebração depende da avaliação do Ministério Público, que o proporá apenas se entender adequado ao seu juízo de conveniência e oportunidade.

Nesse viés, é o posicionamento em reiteradas e remansosas jurisprudências de nossos Tribunais Superiores. Confira-se:

STF: "(...) O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. 2. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui, motivadamente, ser a benesse insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso concreto.” (STF - RHC: 225573 SC, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 19-04-2024 PUBLIC 22-04-2024 – Destacou-se).

STJ: “(...) O ANPP é negócio jurídico processual de natureza extrajudicial, cuja celebração depende de juízo discricionário do Ministério Público, limitado pelos critérios de necessidade e suficiência da medida para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 28-A do CPP. (...).” STJ - (
AgRg
nos
EDcl
no RHC n. 208.556/RS, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025 - Negritou-se)

Na espécie, considerando as peculiaridades do caso concreto, reputo que a medida
despenalizadora
não se revela a medida mais adequada.

Embora o tipo penal imputado ao embargante (fraude à licitação – art. 96, I, da Lei 8.666/93) possua pena mínima inferior a 4 anos, a gravidade concreta da conduta impede a aplicação da benesse. Conforme consignado no acórdão, o embargante participou de esquema fraudulento estruturado, envolvendo fracionamento indevido de objetos, manipulação de termos de referência, superfaturamento e conluio entre empresas e agentes públicos, causando prejuízo superior a R$ 43 milhões ao erário.

Tais circunstâncias revelam dolo intenso, planejamento sofisticado e lesão expressiva à Administração Pública, elementos que extrapolam a normalidade do tipo penal e conferem elevada reprovabilidade à conduta.

A aplicação do ANPP, neste contexto, não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime, conforme exige o art. 28-A do CPP

Sufragando o entendimento esposado: [...]

Em sendo assim, deixa-se de ofertar o Acordo de Não Persecução Penal ao embargante Marcelo Fortes Corrêa Meyer.
[id. 334757395, pp. 7/10]

Com efeito, embora o delito imputado [art. 96, I, da Lei 8.666/93] possua pena mínima inferior a 4 anos e não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça — preenchendo, portanto, os requisitos objetivos do art. 28-A do CPP —, a
gravidade concreta da conduta
impede a aplicação da medida
despenalizadora
, sob a ótica do
parquet
.

O Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, pressupõe não apenas o preenchimento dos requisitos objetivos, mas também a análise da
necessidade e suficiência
da medida para reprovação e prevenção do crime, juízo que compete privativamente ao Ministério Público, no exercício de sua
discricionariedade regrada
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é
pacífica
no sentido de que a recusa fundamentada do ANPP, com base na gravidade concreta da conduta e na insuficiência da medida para os fins preventivo-repressivos,
não configura ilegalidade
passível de correção judicial, cabendo intervenção judicial apenas diante de recusa imotivada ou manifesta ilegalidade, hipóteses inocorrentes no caso concreto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“
O ANPP é negócio jurídico processual de natureza extrajudicial, cuja celebração depende de juízo discricionário do Ministério Público, limitado pelos critérios de necessidade e suficiência da medida para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 28-A do CPP. A intervenção judicial para obrigar o oferecimento do ANPP apenas seria possível diante de recusa imotivada ou manifesta ilegalidade, o que inexiste no caso concreto.
” [STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RHC n. 208.556/RS, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 5ª Turma, j. 20/5/2025]

No caso vertente, a manifestação ministerial apresentou fundamentação baseada em elementos concretos dos autos e em critérios objetivos de política criminal, não havendo espaço para intervenção judicial substitutiva do juízo de conveniência e oportunidade do Ministério Público.

Outrossim, é necessário registrar que, nos presentes autos, corréus em situação processual idêntica ou análoga à do embargante celebraram ANPP, o que impõe a observância ao princípio da isonomia no tratamento de situações processuais equivalentes.

Nesse sentido, colaciono decisão similar, de minha relatoria:

[...]

3. O ANPP, embora não configure direito subjetivo do réu, impõe ao Ministério Público o dever de apresentar fundamentação idônea e concreta para eventual recusa, conforme exigido pelo art. 28-A do CPP.

4. A desclassificação do tipo penal e a fixação da pena abaixo do patamar de 4 anos, operadas em juízo, ensejam novo cenário fático-processual que deve ser considerado pelo órgão ministerial, sendo inválida a negativa genérica fundada em critérios abstratos ou ausência de confissão prévia.

5. A jurisprudência do STF e do STJ consagra o entendimento de que, reconhecido o tráfico privilegiado e preenchidos os requisitos legais, impõe-se a reanálise da proposta de ANPP, inclusive após a sentença, desde que não operado o trânsito em julgado da condenação para a defesa.

6. A ausência de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para análise da recusa do ANPP viola o art. 28-A, §14, do CPP e o art. 16, XXI, da LC Estadual n. 146/2010, tratando-se de nulidade que impõe a reforma do julgado para que seja viabilizado o controle hierárquico da decisão ministerial
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de embargos infringentes provido.

Tese de julgamento:

“1. O controle judicial da recusa ministerial ao oferecimento de ANPP é possível quando despida de fundamentação concreta e idônea, especialmente nos casos de desclassificação típica por excesso de acusação.

2. A ausência de confissão formal não impede a oferta do ANPP, podendo ser suprida no momento da celebração do acordo.”

3. A remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça é necessária para reavaliação da recusa ministerial ao ANPP, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.”

[N.U 1002785-81.2020.8.11.0050, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 11/11/2025]

Diante de tais considerações, e em observância ao disposto no
art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal
, que assegura ao acusado o direito de submeter a recusa ministerial ao controle hierárquico interno, tenho que a medida mais adequada, garantidora do devido processo legal e da ampla defesa, consiste em
determinar a remessa dos autos à Subprocuradoria-Geral de Justiça Criminal
para que, no exercício do controle interno previsto na legislação processual penal,
reavalie fundamentadamente
a proposta de Acordo de Não Persecução Penal em relação ao embargante Marcelo Fortes Corrêa Meyer.

Nesse sentido,
ACOLHO
os embargos de declaração de
Marcelo Fortes Corrêa Meyer
para
determinar a remessa dos autos à Subprocuradoria-Geral de Justiça Criminal
do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para que, no prazo de
15 (quinze) dias
, proceda à
reavaliação fundamentada
da proposta de Acordo de Não Persecução Penal em relação ao embargante, nos termos do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
suspendo provisoriamente os efeitos executórios
do acórdão condenatório quanto ao embargante Marcelo Fortes Corrêa Meyer, até ulterior deliberação da Subprocuradoria-Geral de Justiça Criminal sobre o cabimento ou não do ANPP.

Caso o órgão superior do Ministério Público conclua pelo
não cabimento do ANPP
, deverá apresentar
manifestação motivada e fundamentada
, indicando de forma específica qual(
is
) requisito(s) não restou(aram) preenchido(s) ou qual(
is
) circunstância(s) torna(m) a medida insuficiente para reprovação e prevenção do crime.

Apresentada a manifestação da Subprocuradoria-Geral de Justiça Criminal,
retornem os autos conclusos
a esta Relatoria.

Por fim, quanto aos embargos opostos
Valmir Gonçalves de Amorim
abarcando múltiplas insurgências que se desdobram em questões relativas à individualização da conduta, elemento subjetivo do tipo, enfrentamento de provas defensivas, contradições alegadas e dosimetria da pena. Passo à análise sistematizada.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido
omisso
ao não individualizar sua conduta específica, atribuindo-lhe responsabilidade penal com base em provas coletivas e genéricas, sem demonstração do nexo causal entre seus atos e o resultado criminoso.

Contudo, vejo que o acórdão enfrentou detidamente, ao longo de dezenas de páginas, a questão da autoria e materialidade delitivas, com expressa análise da participação individualizada de cada apelante, inclusive do embargante Valmir Gonçalves de Amorim.

Especificamente quanto ao embargante, o acórdão consignou de forma clara e individualizada:

“
Igualmente, com relação ao apelante Valmir Gonçalves de Amorim, representante da DYMAK, que também teve participação ativa, conforme comprova o conteúdo de um arquivo digital apreendido em sua residência, intitulado 'justificativas.doc', criado em 30/07/2010, antes da deflagração dos certames. Tal documento, submetido à perícia técnica e constante do Laudo Pericial nº 02-10-006528/2010, revela a construção de justificativas artificiais para a segmentação dos lotes, com o objetivo de limitar o número de concorrentes e assegurar a contratação dirigida. Além disso, há ofício da Secretaria de Fazenda que confirma que, após o recebimento de valores pelo Estado, a empresa DYMAK promoveu a devolução de quantia expressiva, tentativa que se busca justificar sob o pretexto de 'pagamento antecipado', mas que, na verdade, evidencia reconhecimento tácito do sobrepreço decorrente da fraude.
”

Tais elementos demonstram, de forma
inequívoca e individualizada

a Autoria
: arquivo digital apreendido especificamente na residência do embargante, contendo justificativas artificiais para segmentação indevida de lotes;
Materialidade
: construção deliberada de documento voltado à fragmentação indevida do objeto licitatório, prática expressamente vedada pelo art. 23, §1º, da Lei 8.666/93;)
Dolo
: elaboração consciente e voluntária de justificativas artificiais com o objetivo de restringir a competitividade e direcionar o resultado do certame;
Nexo causal
: correlação direta entre o documento produzido pelo embargante e o resultado fraudulento dos Pregões, mediante fragmentação indevida dos lotes.

A alegação de que o acórdão teria se limitado a provas coletivas não encontra respaldo na realidade processual. O arquivo “justificativas.doc”, apreendido especificamente na residência do embargante e submetido a perícia técnica, constitui prova individual e inequívoca de sua participação ativa no esquema fraudulento.

Ademais, o contexto probatório dos autos revela coautoria em crime de concurso necessário, hipótese em que a própria dinâmica delitiva pressupõe atuação coordenada entre múltiplos agentes. Nesses casos, a jurisprudência consolidada admite que a descrição das condutas seja realizada de forma concatenada, desde que demonstrado o vínculo subjetivo de cada agente com o plano criminoso, o que inequivocamente ocorreu.

Quanto a alegação de inexistência de demonstração do dolo ressalto que o acórdão embargado mediante análise conjugada de múltiplos elementos probatórios [Arquivo digital "justificativas.doc" com construção de justificativas artificiais para segmentação indevida; Devolução voluntária de valores ao erário estadual, incompatível com empresa que tivesse atuado de boa-fé; Relatórios da Auditoria Geral do Estado atestando sobrepreço, fracionamento indevido e ausência de competitividade real; Contexto probatório global revelando reuniões prévias, divisão artificial de lotes, propostas com valores idênticos entre empresas distintas, alternância coordenada de vencedores].

O elemento subjetivo do tipo penal de fraude à licitação não exige dolo específico diferenciado, bastando o dolo genérico de fraudar o certame, ou seja, a consciência e vontade de praticar condutas aptas a viciar o procedimento licitatório e frustrar sua finalidade legal de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração.

No caso concreto, o dolo genérico restou
sobejamente demonstrado
pela atuação deliberada e coordenada do embargante na elaboração de justificativas artificiais para fragmentação de lotes, prática que, como consignado no acórdão, tinha por finalidade inequívoca "
limitar o número de concorrentes e assegurar a contratação dirigida
".

Ademais, o embargante sustenta que o acórdão teria sido
omisso
ao não analisar as provas defensivas, notadamente: (a) Relatório de Perícia Técnica Contábil; (b) depoimento do auditor Emerson Hideki; (c) notas fiscais e comparativos de mercado; (d) depoimento de Pérsio
Briante
.

O embargante se refere a laudo elaborado em
ação cível
(processo n.º 34385-19.2010.811.0041), que teria concluído pela inexistência de superfaturamento nas vendas da DYMAK ao Estado de Mato Grosso.

Tal documento, embora mencionado nas razões recursais, foi devidamente considerado no contexto probatório, mas não possui força para infirmar a responsabilidade penal pelos seguintes motivos.

Primeiro: trata-se de laudo produzido em processo diverso, na esfera cível, sem submissão ao contraditório da ação penal, o que limita sobremaneira sua força probatória;

Segundo: o laudo analisa apenas aspectos de formação de preço e margem de lucro, mas não enfrenta o cerne da imputação criminal, qual seja, a existência de conluio prévio entre licitantes e agentes públicos para frustrar a competitividade mediante fracionamento indevido de lotes, direcionamento de propostas e simulação de disputa;

Terceiro: mesmo que se admitisse que os preços praticados pela DYMAK fossem compatíveis com o mercado, tal circunstância não afasta a tipicidade da fraude à licitação, porquanto o tipo penal do art. 96, I, da Lei 8.666/93 não exige, como elementar, o superfaturamento ou prejuízo patrimonial efetivo, bastando a frustração do caráter competitivo do certame;

Quarto: a prova robusta da fraude reside no conjunto probatório global: arquivo digital apreendido, devolução posterior de valores, depoimentos dos pregoeiros, ausência de justificativa técnica para fracionamento dos lotes, alternância artificial de vencedores, confissão de Pérsio
Briante
quanto ao ajuste prévio.

Outrossim, o depoimento do auditor não reconheceu equívoco na conclusão final dos relatórios da AGE/MT, mas apenas esclareceu a metodologia de precificação adotada nos certames, explicando como as propostas deveriam ser apresentadas [preço bruto, descontos, desoneração tributária].

Tais esclarecimentos não representam retratação ou invalidação dos relatórios de auditoria, mas sim detalhamento técnico que inclusive reforça as conclusões quanto à manipulação dos preços de referência e à ausência de competitividade real.

Ademais, mesmo que se admitisse controvérsia técnica quanto à precisão matemática do montante do sobrepreço, tal circunstância não afasta a tipicidade da fraude à licitação, cujo núcleo consiste em fraudar o certame, independentemente da quantificação exata do prejuízo patrimonial.

O embargante sustenta que teria comprovado, mediante notas fiscais, que os preços praticados pela DYMAK ao Estado eram inferiores aos praticados para clientes privados.

Ocorre que a prova foi considerada no contexto probatório, mas não possui força para elidir a responsabilidade penal.

Veja que a comparação de preços entre vendas privadas e públicas pode ser influenciada por múltiplas variáveis [prazo de pagamento, garantias, volume, condições de entrega, benefícios fiscais], de modo que a simples alegação de preços privados superiores não comprova,
per se,
a inexistência de sobrepreço nas vendas públicas;

Demais disso,

mesmo admitindo-se,
ad
argumentandum
, que não houve sobrepreço nas vendas da DYMAK, a
tipicidade da fraude à licitação subsiste
, porquanto comprovado o conluio prévio entre licitantes, a fragmentação artificial de lotes sem justificativa técnica e a simulação de competitividade, condutas que configuram o núcleo do tipo penal independentemente do resultado patrimonial;

Por fim,

a
devolução voluntária de valores
pela DYMAK ao erário estadual, após questionamento da Secretaria de Fazenda, constitui
indício veemente
de reconhecimento tácito do sobrepreço, conduta absolutamente incompatível com empresa que tivesse atuado regularmente.

Prosseguindo a análise dos embargos, com relação ao depoimento de Pérsio, é certo que este, em determinado trecho de seu depoimento, afirmou que o embargante Valmir não teria participado pessoalmente de todas as reuniões.

Contudo, o mesmo Pérsio
Briante
confirmou categoricamente a existência de
ajuste prévio entre as empresas fornecedoras
, incluindo a DYMAK, para divisão de lotes e frustração da competitividade.

Prosseguindo, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em
contradição
ao não diferenciar adequadamente a dinâmica dos dois pregões.

Embora seja correto afirmar que os dois pregões apresentavam objetos e dinâmicas parcialmente distintas,
ambos integravam o mesmo programa governamental
[“Mato Grosso 100% Equipado”], foram conduzidos pela mesma estrutura administrativa, com participação dos mesmos agentes públicos e empresários, e apresentaram
irregularidades comuns
, tais quais já apontados no acórdão.

A variação de preços, quantidades e faturamento entre as empresas no Pregão 087/2009
não afasta a fraude
, mas apenas evidencia que o esquema foi estruturado de forma mais sofisticada neste certame, evitando a repetição do padrão excessivamente ostensivo do Pregão 088/2009.

O embargante sustenta, por fim,
contradição
ao valorar negativamente o arquivo digital apreendido em sua residência, alegando que foi criado em 30/07/2010, portanto após a realização do Pregão 087/2009.

Contudo, ressalto que a data de criação do arquivo (julho de 2010) não afasta sua relevância probatória.

O elemento probatório mais relevante não é a data precisa de criação do arquivo, mas sim
seu conteúdo
, que, segundo o acórdão, revelava "
a construção de justificativas artificiais para a segmentação dos lotes, com o objetivo de limitar o número de concorrentes e assegurar a contratação dirigida
".

A circunstância de o documento não ter integrado formalmente o processo licitatório não afasta sua força probatória, tratando-se de documento privado apreendido na residência do embargante, que evidencia sua ciência e participação no esquema de fracionamento indevido.

Rejeito
, portanto, os embargos de declaração de Valmir, quanto aos pontos alhures mencionados.

Por fim, analiso de forma conjunta as teses de vícios quanto à análise da dosimetria da pena, insurgidos por
Valmir e por Marcelo Fortes.

Ressalto, de plano, não se verificar qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

A sentença condenatória, mantida integralmente pelo acórdão, apresentou
motivação clara, idônea e individualizada
para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base em circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis, tal qual mencionado no acórdão:

De proêmio, antes de entrar na análise acerca dos petitórios relacionados à dosimetria, é imperativo consignar que, em decorrência da prescrição retroativa do crime de fraude processual, não há falar em concurso material de crimes, uma vez que,
apenas o crime em testilha [fraude à licitação] restou
imprescrito
.

Pois bem.

Cumpre afastar, de plano, a alegação de ausência de fundamentação individualizada na valoração das circunstâncias judiciais.

Embora o julgador tenha lançado mão de formulação argumentativa semelhante para os réus, isso decorre da própria dinâmica fática dos autos, em que os ora apelantes, em clara coautoria, participaram de modo coordenado e unitário da empreitada criminosa. A atuação conjunta, voltada à fraude nos Pregões Presenciais n.º 087/2009 e 088/2009, revelou-se estruturalmente engendrada em esquema previamente articulado, o que, por sua natureza, permite [e até recomenda] abordagem comum na valoração das circunstâncias judiciais, sem que isso implique, por si só, violação ao princípio da individualização da pena.

Como bem observa Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado, 17ª ed., p. 317: “não se exige do magistrado que repita, de forma absolutamente autônoma, o exame das circunstâncias judiciais quando todos os réus agiram de modo conjunto e unitário, podendo utilizar a mesma fundamentação, desde que demonstrada sua pertinência ao caso concreto”

Nesses termos, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

[...]

3. Não há vício na fundamentação na qual se analisam em conjunto as circunstâncias judiciais referentes aos agentes que agiram em concurso, dada a concreta demonstração da adesão do recorrente às condutas do executor do núcleo do tipo penal.

4. "O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a utilização de fundamentação comum aos corréus na dosimetria da pena, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da individualização da pena ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que as circunstâncias lhes sejam comunicáveis." (STJ, HC 52873, 5ª Turma, Ribeiro Dantas,
DJe
07/10/2019
.

5. Ao admitir a concreta valoração negativa como circunstâncias judiciais das circunstâncias e das consequências da prática delitiva, colocou-se o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência deste E. STJ, que expressa que aludidas circunstâncias judiciais são exatamente aquelas não expressamente catalogadas no tipo penal e concretamente fundamentadas na decisão condenatória.

6. Quanto às frações de aumento, tendo sido adotada fração inferior a 1/8 do intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada ao delito, constata-se que os fundamentos adotados guardam inteira consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "[a] discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado" (
AgRg
no REsp 2196520, 6ª Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJEN 15/04/
2025 )
.

7. Agravo regimental desprovido.

[
AgRg
no
AREsp
n. 2.780.465/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.]

Assim, não se vislumbra qualquer afronta ao artigo 59 do Código Penal, tampouco ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais [art. 93, IX, da Constituição Federal].

Quanto à pretendida fixação da pena no patamar mínimo legal, igualmente não assiste razão aos recursos de apelação.

A sentença condenatória apresenta motivação idônea e suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo cominado, em especial diante da gravidade concreta das circunstâncias do delito, nos termos do artigo 59, I do CP.

Conforme leciona Rogério Greco:

“Poderá o magistrado, após analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fixar a pena-base acima do mínimo legal, desde que fundamente sua decisão, indicando, de forma clara, os dados concretos extraídos dos autos que o levaram a adotar tal providência.”

[GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 14. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2017. p. 186
]

E nesse sentido, tem sido o entendimento do STJ. Veja-se:

[...]

4. A exasperação da pena-base foi fundamentada em elementos concretos que desbordaram o ordinário à espécie delitiva, justificando a negativação das vetoriais de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

5.
Não há direito subjetivo do réu à aplicação automática do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente, preservando-se a discricionariedade fundamentada do magistrado
.

[...]

[
AREsp
n. 2.256.646/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.]

No caso vertente, a reprimenda foi exasperada, na primeira fase da dosimetria, diante de elementos objetivos e subjetivos que extrapolam os limites ordinários do tipo penal: (i) premeditação sofisticada com reuniões prévias entre os envolvidos; (
ii
) estruturação de engenharia contratual destinada a simular a competitividade entre licitantes; (
iii
) utilização da máquina administrativa para viabilizar pagamento de propina mediante sobrepreço; e (
iv
) prejuízo ao erário da ordem de
R$ 43.731.936,53
, cifra que excede, com folga, o que ordinariamente se verifica nos delitos previstos no art. 96, I, da Lei 8.666/93.

A valoração negativa da
culpabilidade
, das
circunstâncias
e das
consequências
do crime foi, portanto, legítima e adequadamente fundamentada.

Conforme analisado pormenorizadamente, com relação à fraude à licitação, com participação ativa de todos os apelantes, a
culpabilidade
destacou-se pelo dolo intenso e pela deliberada orquestração do ilícito; as
circunstâncias
evidenciam atuação estruturada e reiterada, com divisão prévia de lotes e manipulação dos termos de referência; e, por fim, as
consequências
revelam-se especialmente gravosas, haja vista a expressiva lesão ao erário e o desvio da finalidade pública de relevante programa governamental.

Por fim, cabe frisar que a fração utilizada para exasperação da pena, ainda que não aritmeticamente quantificada na sentença, revela-se
proporcional e razoável
diante do expressivo número de circunstâncias desfavoráveis apuradas. A fixação da pena-base em 5 (cinco) anos de detenção, em detrimento do mínimo legal de 3 (três) anos, encontra respaldo no poder discricionário do julgador, desde que exercido nos limites legais e com motivação idônea, como se deu no caso concreto.

Não é razoável entender pela aplicação de fração menor daquela aplicada pelo Juízo [aferida em 1/4], porquanto as circunstâncias dos apelantes, conforme visto anteriormente, foram demasiadas a exasperar a pena, de forma totalmente justificada.

Por fim, com relação ao alegado bis in idem, é consabido que o artigo 96 da Lei 8.666/93 não exige, como elementar típica, a produção de prejuízo financeiro, bastando a simulação da competição entre os licitantes. Nesse contexto, a
quantificação objetiva do dano ao erário
, como se verificou no presente caso,
excede o tipo penal
, autorizando sua valoração negativa como consequência do crime.

Assim, a valoração das consequências do delito [embora relacionada ao mesmo contexto fático da infração] não se confunde com a própria tipicidade, tampouco com os demais vetores já sopesados na primeira fase da dosimetria. O prejuízo efetivo causado ao erário não integra a descrição típica do art. 96, I, da Lei 8.666/93, razão pela qual sua análise como vetor negativo é autônoma e legítima.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade
da
valoração das consequências do crime de fraude à licitação ser valorada de forma negativa, em razão do prejuízo ao erário. Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E PECULATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

7. A dosimetria da pena foi considerada adequada, uma vez que a culpabilidade do agravante Claudionor foi fundamentada na sua posição central na sociedade empresária envolvida no desvio,
e as consequências do crime foram avaliadas como expressivas devido ao elevado prejuízo ao erário
.

[...]

[
AgRg
no HC n. 949.780/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.]

Não prospera, portanto, a alegação de bis in idem.

Em razão do exposto, nada a reformar na sentença com relação à dosimetria aplicada pelo Juízo de primeiro grau, de modo que mantenho as condenações dos apelantes, nos exatos termos analisados.

Por fim, com a manutenção da dosimetria, não há falar em aplicação de pena alternativa ao analisado, como as restritivas de direito.

Veja que o acórdão embargado não restou omisso quanto às teses veiculadas nos recursos, e agora, nos embargos de declaração, de modo que expos fundamentação suficiente para a manutenção da sentença, afastando todas as alegações recursais dos apelantes, agora embargantes.

Ressalto que, contrariamente ao alegado, a expressão “dolo intenso” não constitui fundamentação vaga, porquanto o acórdão vinculou expressamente tal conclusão a elementos fáticos concretos extraídos dos autos, não se tratando de mera retórica abstrata.

Igualmente improcede a alegação de
bis in idem
quanto à valoração das circunstâncias e consequências do crime. O tipo penal de fraude à licitação pune a conduta de “fraudar licitação”, não exigindo como elementares a sofisticação da execução ou o prejuízo patrimonial efetivo.

Portanto, o
modo de execução
[planejamento, coordenação entre múltiplos agentes, duração prolongada, múltiplos certames fraudados] e as
consequências gravosas
[montante expressivo do dano ao erário] constituem
circunstâncias extraordinárias
, que extrapolam a conduta típica básica, legitimamente valoráveis na primeira fase da dosimetria.

Por fim, quanto à alegada desproporcionalidade da fração de aumento, verifica-se que o acórdão manteve pena-base que, embora superior ao mínimo legal, encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a multiplicidade e gravidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Por oportuno, repiso, consoante já exarado no acórdão embargado, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
discricionariedade judicial motivada na dosimetria
, não havendo direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático, desde que a fundamentação seja idônea e o quantum se mantenha dentro dos limites legais, o que inequivocamente ocorreu no presente caso.

Ante o exposto,
REJEITO
integralmente os embargos de declaração de
Valmir Gonçalves de Amorim e

Marcelo Fortes Corrêa Meyer
, quanto à alegada existência de vícios quanto à dosimetria da pena.

Dispositivo:

Diante de todo o exposto, em parcial consonância com o parecer,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
ACOLHO INTEGRALMENTE
os embargos de declaração
Geraldo Aparecido de Vitto Júnior
, com efeitos modificativos, para
retificar o dispositivo do acórdão
, excluindo a menção à negativa de provimento de seu recurso quanto ao crime do art. 96, I, da Lei 8.666/93, delito pelo qual jamais foi condenado, nos termos supra.

ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
Marcelo Fortes Corrêa Meyer
, exclusivamente quanto ao pleito de reavaliação do Acordo de Não Persecução Penal, determinando a
remessa dos autos à Subprocuradoria-Geral de Justiça Criminal
do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para que, no prazo de
15 (quinze) dias
, proceda à
reavaliação fundamentada
da proposta de Acordo de Não Persecução Penal em relação ao embargante Marcelo Fortes Corrêa Meyer, nos termos do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal; A
suspensão provisória dos efeitos executórios
do acórdão condenatório quanto ao embargante Marcelo Fortes Corrêa Meyer, até ulterior deliberação da Subprocuradoria-Geral de Justiça Criminal sobre o cabimento ou não do ANPP; Caso o órgão superior do Ministério Público conclua pelo
não cabimento do ANPP
, deverá apresentar
manifestação motivada e fundamentada
, indicando de forma específica e pormenorizada qual(
is
) requisito(s) não restou(aram) preenchido(s) ou qual(
is
) circunstância(s) concreta(s) torna(m) a medida insuficiente para reprovação e prevenção do crime, considerando especialmente o eventual compromisso de reparação integral do dano ao erário; Apresentada a manifestação da Subprocuradoria-Geral de Justiça Criminal,
retornem os autos conclusos
a esta Relatoria para apreciação e eventual prosseguimento do julgamento.

REJEITO INTEGRALMENTE
os embargos de declaração opostos por
Valmir Gonçalves de Amorim e Harry Klein
, por ausência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026